Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-22.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000918-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pensão, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELEODORA CHAPARRO SILVA - CPF: 205.984.241-72 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Dr Alexandre Elias Filho, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS ATINENTES À ISONOMIA SALARIAL INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – DIFERENÇAS SALARIAIS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM DEFINIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Reconhecido o direito à isonomia salarial em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.º do Decreto n.º 20.910/32;

2.
Havendo incerteza acerca do quantum
debeatur
, impõe-se sua apuração em fase de liquidação de sentença, devendo a correção monetários e os juros de mora observarem os temas 810/STF e 905/STJ, fase em que também serão definidos os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança nº 1000918-22.2016.811.0041
, rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o apelante ao pagamento das verbas retroativas no valor de R$ 439.395,96 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), em prol de
Eleodora Chaparro Silva
, a título de isonomia salarial incidente sobre o benefício de pensão por morte que percebe em decorrência do óbito de
Osmar Moreira Silva,
devendo o respectivo montante ser

corrigido conforme o estabelecido no Tema 810 do STF.

Ainda, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o recorrente sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade
, cabendo, a seu entendimento, a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento dos valores retroativos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014.

De outro turno, aponta prejudicial de mérito consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 12.05.2010, visto que, a seu entendimento, o pretenso direito da apelada abarcará tão somente o quinquênio que precede a data do ato que reconheceu o direito, qual seja em 12.05.2015, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assinala, ademais, que
“(...) em face da eventual possibilidade de a autora aduzir a ocorrência de interrupção da prescrição, desde já cabe dizer que o mandado de segurança ajuizado ou mesmo os requerimentos administrativos formulados pela autora não têm o condão de atribuir tal efeito, haja vista que é indubitável que em tais processos não se discutiu eventuais direitos referentes aos anos de 2007, 2008, 2009 e parte de 2010, versando tão somente acerca de direito decorrentes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 9.301/2010 (...)”
(
sic
).

Por sua vez, à vista dos argumentos atinentes à ilegitimidade passiva e à prescrição, prossegue argumentando que
“(...) não pode ser mantido o dispositivo da sentença que condenou o Estado ao pagamento de valor líquido e certo, uma vez que será necessário proceder novo cálculo a fim de excluir as parcelas ilegítimas (...)”
, requerendo, assim, a retificação da sentença no ponto, a fim de que eventual condenação seja considerada
ilíquida
, que os índices de correção sejam fixados com base no Tema 810 do STF e 905 do STJ e que os honorários advocatícios sejam fixados com amparo no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

Forte nessas premissas, requer o recebimento do recurso, com efeitos suspensivo e devolutivo, e o seu respectivo provimento, com a reforma integral da sentença, a fim de que se reconheça a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso
e a prescrição da pretensão autoral. Em viés subsidiário, pugna pela reforma da sentença para
que eventual condenação seja considerada
ilíquida
, que os índices de correção sejam fixados com base no Tema 810 do STF e 905 do STJ e que os honorários advocatícios sejam retificados.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, após este relator retificar o voto inicial, negou provimento ao recurso de apelação para o fim de afastar a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, embora devolvidos à primeira instância, foram os autos novamente remetidos a este colegiado para julgamento das demais teses recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO:

O recorrente alega, em prejudicial de mérito, que a pretensão da autora, ora apelada, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o pedido de isonomia salarial foi deferido em 12/05/2015 e a presente ação foi proposta apenas em 21/01/2016, de modo que o pretenso direito se encontra prescrito quanto aos valores anteriores a 12/05/2010.

Todavia, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que foi acertada a sentença ao afastar a ocorrência de prescrição no presente caso.

No caso em estima, observa-se que a autora é pensionista de servidor público estadual, vindo a requerer isonomia salarial, por intermédio dos procedimentos nº 155337/2010, 832972/2011 e 25750/2015, ocasião em que, a despeito de ter reconhecido o referido direito na via administrativa no ano de 2015, o
Estado de Mato Grosso
não realizou o pagamento das verbas retroativas até o ajuizamento da ação em 2016
.

Conforme é sabido, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é aquele previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Ainda, referida normativa dispõe em seu artigo 4º,
caput
, que
“não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”
.

No caso em exame, nota-se que, após formulado o requerimento administrativo, veio o
Estado de Mato Grosso
a deferir o pleito de reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte da apelada em fevereiro de 2015, determinando que fosse procedido os cálculos dos valores retroativos, a partir de 01/2007.

Nessa linha, à luz do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32 acima transcrito, observo que a demora em pagar a dívida por parte do
Estado de Mato Grosso
não faz com que a prescrição tenha curso. A propósito, tem-se que o referido dispositivo legal visa justamente resguardar os servidores ou interessados do atraso ocorrido no reconhecimento e análise de eventuais direitos por parte da Administração Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADAS - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.º do Decreto n.º 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
(...)”
(TJMT, N.U 1013721-92.2018.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) [Destaquei].

Ainda que assim não o fosse, tenho que com o reconhecimento administrativo do direito ainda no ano de 2015, condicionando o pagamento a disponibilidade de orçamento, a própria administração pública abriu mão de qualquer prescrição que tenha ocorrido sobre o tema, nos moldes do artigo 191 do Código Civil, que dispõe que
“a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”
.

Sob essa linha de intelecção, considerando a suspensão da prescrição e de que não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a decisão administrativa que pontuou a pendência de autorização para pagamento (datada de maio/2015) e o ajuizamento da ação em 1º/03/2021, não há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Diante do exposto,
AFASTO
a prescrição aventada.

DO MÉRITO:

Discorre, ainda, o ente recorrente que, com a retificação da sentença em decorrência do acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, deve a condenação ser ilíquida e que os índices de correção sejam aqueles fixados no Tema 810/STF e 905/STJ.

Aduz, também, que, somente após a liquidação da sentença e apuração do valor da condenação, é que será possível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, entendo que parcial razão assiste ao recorrente, uma vez que, apesar de não terem sido acolhidas as preliminares arguidas no recurso, a apuração dos valores das diferenças salariais deverá ser feita em liquidação de sentença, tendo em vista a incerteza do montante devido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- IRRELEVÂNCIA DO NOMEM IURIS DA AÇÃO- APRECIAÇÃO COMO AÇÃO DE COBRANÇA- PENSÃO DEVIDA A ESPOSA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 245 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – DIREITO QUE JÁ INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DA VIÚVA ANTES DE SEU FALECIMENTO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INGRESSAR COM AÇÃO PARA RECEBER OS VALORES RETROATIVOS ATÉ O ÓBITO DA PENSIONISTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SAISINE-
QUANTUM DEBEATUR A SER CALCULADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Em razão da ausência de demonstração do valor real devido este deve ser calculado em sede de liquidação de sentença
.”
(TJ-MT - AC: 00074171920178110004 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2020) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM CLASSE E NÍVEL – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO POR MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – APLICÁVEL –
DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - TEMA 905 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tivessem ocorrido as progressões e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais, de modo que é cristalino que sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).
As diferenças pretéritas dos proventos do servidor público deverão ser apuras em liquidação de sentença.
Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.”
(TJ-MT 00122846620148110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021) [Destaquei].

Registro que, conforme mencionado nos julgados acima, os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, assim como fez o juiz
a quo
.

Q
uanto aos honorários advocatícios, em face de sucumbência da Fazenda Pública e dada a iliquidez do valor da condenação, a definição do seu percentual deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença, a teor do art.
85
,
§ 4º
,
II
, do
CPC
.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto
apenas para remeter para a fase de
liquida
ção de sentença a apuração do
quantum debeatur
,
fixar a incidência de juros de mora e correção monetária das parcelas devidas conforme decisões do STF, no RE 870.947 /SE (Tema 910), e STJ, no REsp 1.495.146 /MG (Tema 905) e determinar que o percentual a título de honorários advocatícios seja estabelecido na fase de liquidação da sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024